Tribunal: STF
Processo: ARE 1324885
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo de decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. ACOLHIMENTO DOS CÁLCULOS DA EMBARGANTE. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto KATHYA DE LIMA, em face de decisão proferida pelo Juízo Federal da 5ª Vara/RN, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela UNIÃO, homologando os cálculos por ela apresentados, por reconhecer excesso de execução nos cálculos elaborados pela Exequente/Agravante. 2. Em 11/09/2019, o Relator proferiu decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. 3. Em suas razões recursais, sustenta a Agravante, em síntese, que: a) a sentença e o acórdão proferidos nos autos do Processo 0002954-77.2011.4.05.8400 (ação plúrima ajuizada pelo Sindicato dos Aposentados e Pensionistas do RR - SINDAP/RN) não fizeram qualquer menção à observação de proporcionalidade no momento da apuração do quantum devido; b) a própria lei que instituiu a GDPGPE não prevê que o pagamento percentual a ser pago aos inativos/pensionistas será reduzido em caso de aposentadoria/pensão proporcional; c) a Constituição não faz nenhuma distinção entre os servidores inativos no que toca à aposentadoria/pensão com remuneração integral ou proporcional, de modo que não cabe ao Judiciário fazê-lo, reduzindo vantagem pecuniária ou de gratificação estendida a servidor público inativo, sob o fundamento de se tratar de aposentadoria e/ou cota de pensão proporcional por tempo de serviço (ou de contribuição); d) no tocante à correção monetária, utilizou-se o IPCA-E, conforme determinado no título executivo transitado em julgado, não sendo cabível, em respeito à coisa julgada, alterar, no curso da execução, o que restou decidido. 4. Conforme consignado na decisão recorrida, o benefício foi concedido à Agravante a partir de outubro de 2006, enquanto a memória de cálculos por ela elaborada leva em consideração os meses de julho, agosto e setembro daquele ano, isto é, períodos anteriores à concessão do benefício, de modo a evidenciar o excesso de execução reconhecido no decisum . 5. A respeito do argumento de que a Constituição não faz nenhuma distinção entre os servidores inativos no que toca à aposentadoria/pensão com remuneração integral ou proporcional, há de se registrar que a decisão combatida em momento algum adotou tal premissa. Em verdade, nela restou assinalado que "a exequente aufere cota-parte de 01/06 da pensão, de modo que os valores a ela devidos deve observar tal proporção". Ou seja, a decisão apenas esclareceu que, se a Recorrente recebe apenas uma parcela do valor da pensão, fará jus apenas ao acréscimo correspondente à sua parte, e não à totalidade do ajuste da pensão. 6. No que diz respeito à correção monetária, verifica-se que os índices utilizados pela Embargante, nos cálculos que restaram acolhidos, utilizaram como parâmetro o Manual de Cálculos da Justiça Federal, com aplicação do IPCA-E, nos termos definidos pelo título judicial exequendo, em observância ao que restou decidido pela Suprema Corte nos autos do RE 870.947/SE, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada. 7. Agravo de instrumento desprovido. “
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados.
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXVI e LV, da Constituição, pois o título executivo (sentença transitada em julgado) fixou o IPCA-E a título de correção monetária.
    O TRF5 inadmitiu o RE, ao argumento de que foram respeitados o precedente do STF no Tema 810, assim como a sentença transitada em julgado.
    No Agravo, a parte agravante insiste que há ofensa à coisa julgada e à jurisprudência do STF.
    É o relatório. Decido. 
    Veja-se o que decidiu o Tribunal de origem acerca da correção monetária:
    “No que diz respeito à correção monetária, verifica-se que os índices utilizados pela Embargante, nos cálculos que restaram acolhidos (Id. 4439179), utilizaram como parâmetro o Manual de Cálculos da Justiça Federal, com aplicação do IPCA-E, nos termos definidos pelo título judicial exequendo, em observância ao que restou decidido pela Suprema Corte nos autos do RE 870.947/SE, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada. “
    Em síntese, o acórdão recorrido assevera que foram observados os índices de correção monetária estabelecidos no título transitado em julgado – os quais se ajustam aos parâmetros do Tema 810/STF.
    O recorrente, por sua vez, contesta tal afirmação, aduzindo que houve ofensa à coisa julgada.
    Tal alegação não pode ser examinada em RE, seja por demandar o exame de fatos da causa (incorrendo na vedação da Súmula 279/STF), seja em face do entendimento formado no Tema 660 da repercussão geral: “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. “.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente